Tribunal: TJSP
Processo: 1046548-88.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos de terceiros. Ação de cobrança de despesas condominiais em fase de cumprimento de sentença. Embargos de terceiros. Caso em que se aplica a exceção à impenhorabilidade do bem de família. Incidência do disposto no artigo 3o, IV, da Lei n.o 8.009/90. Inocorrência de arrematação por preço vil.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos de terceiros. Ação de cobrança de despesas condominiais em fase de cumprimento de sentença. Embargos de terceiros. Caso em que se aplica a exceção à impenhorabilidade do bem de família. Incidência do disposto no artigo 3o, IV, da Lei n.o 8.009/90. Inocorrência de arrematação por preço vil. Imóvel objeto da dívida condominial que pertence ao devedor, executado, genitor das embargantes de terceiro. Imóvel que não é de incapaz e, por conseguinte, inaplicável ao caso a especificidade disposta no artigo 896 do Código de Processo Civil/2015. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046548-88.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes
GIOVANNA SIQUEIRA MAZZOTINI RIMOLI (JUSTIÇA GRATUITA) e
RAFAELLA SIQUEIRA MAZZOTINI RIMOLLI (MENOR(ES) ASSISTIDO(S)),
são apelados CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAN PETRUS e NRP NEGÓCIOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046548-88.2018.8.26.0114
2
Apelação Cível no 1046548-88.2018.8.26.0114 – Campinas
Apelantes: Giovanna Siqueira Mazzotini Rimoli e Rafaella Siqueira Mazzotini
Rimolli (menor assistida)
Apelados: Condomínio Edifício San Petrus e NRP Negócios e Participações
Ltda.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42035)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra
sentença que julgou improcedentes os
pedidos formulados nos embargos de
terceiros. Ação de cobrança de despesas
condominiais em fase de cumprimento de
sentença. Embargos de terceiros. Caso em
que se aplica a exceção à impenhorabilidade
do bem de família. Incidência do disposto
no artigo 3o, IV, da Lei n.o 8.009/90.
Inocorrência de arrematação por preço vil.
Imóvel objeto da dívida condominial que
pertence ao devedor, executado, genitor das
embargantes de terceiro. Imóvel que não é
de incapaz e, por conseguinte, inaplicável ao
caso a especificidade disposta no artigo 896
do
Código
de
Processo
Civil/2015.
Honorários advocatícios majorados, nos
termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil/2015. Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 428/435) interposta
por Giovanna Siqueira Mazzotini Rimoli e Rafaella Siqueira Mazzotini
Rimolli (menor assistida) contra a sentença (fls. 425/426) proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Campinas, que julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046548-88.2018.8.26.0114
3
improcedentes os pedidos formulados nos embargos de terceiros
opostos por elas contra Condomínio Edifício San Petrus e NRP
Negócios e Participações Ltda. Inconformadas, referidas embargantes
de terceiro apegam-se à alegação de que o imóvel gerador das despesas
condominiais afigura-se como bem de família e, portanto,
impenhorável. Aduzem a nulidade da penhora do imóvel, opondo-se
referidas insurgentes contra a imissão de posse subsequente à
arrematação, sob o argumento de que referida se deu por preço vil.
Ventilam que tal bem já foi considerado como bem de família em outro
processo. Objetivam e requerem, em suma, o cancelamento definitivo
da penhora e averbação realizada no imóvel objeto da matrícula 76358,
do 2o Cartório de Registro de Imóveis de Campinas/SP, por tratar-se de
único bem de família. Postulam o provimento do apelo e, por
conseguinte, a reforma da sentença, nos termos que mencionam.
Foram
apresentadas
contrarrazões
pelos
embargados de terceiro, Condomínio Edifício San Petrus (fls. 438/446)
e NRP Negócios e Participações Ltda. (fls. 447/452). Ambos pugnam
pelo não provimento do apelo.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do apelo, no sentido de se efetivar a invalidação da
arrematação, o qual diz arrematado por valor inferior a 80% (oitenta por
cento) da avaliação (fls. 463/465).
É o relatório.
De pronto, sem prejuízo do relatório constante
da sentença combatida, para melhor compreensão, em apertadíssima
síntese dos autos, extrai-se que por conta de débitos condominiais o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046548-88.2018.8.26.0114
4
Condomínio Edifício San Petrus ajuizou ação de cobrança (fls. 24/27)
contra o proprietário da unidade 61 (fls. 32), Hélio José Rimoli Junior,
casado com Adriana Siqueira Mazzotini Rimoli. Foi proferida a
sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em tal ação (fls.
82/83 e 91), a qual transitou em julgado, em 30/09/2014, conforme
certidão de fls. 94. Deu-se início ao cumprimento de sentença, ou seja, à
fase executiva (fls. 106). Sem êxito na constrição de dinheiro ou bens
móveis (veículos), ou seja, Bacenjud e Renajud e sem composição
amigável (fls. 121/148), foi efetuado o requerimento de penhora da
unidade sobre o qual recaem os débitos condominiais (fls. 149/151).
Foi efetivado o termo de penhora do imóvel
sob matrícula n.o 76358 do Segundo Serviço de Registro de Imóveis da
Comarca de Campinas, descrito como apartamento n.o 61, no 6o andar,
do Condomínio Edifício San Petrus, na rua 1o de Março , n.o 410 (fls.
203). Houve avaliação de referido bem (fls. 229) e, então, a arrematação
do imóvel tratado nos autos.
Os autos do cumprimento de sentença
(execução são físicos) e aqui são consideradas as cópias reproduzidas
digitalmente pela parte.
Sobreveio a oposição dos embargos de
terceiros por Giovanna Siqueira Mazzotini Rimoli e Rafaella Siqueira
Mazzotini Rimolli, as quais filhas do executado e esposa (fls. 01/18).
Sobreveio a sentença de fls. 425/426. Eis o alvo da insurgência (fls.
428/435).
Pois bem.
A sentença, devidamente motivada, bem como
fundamentada, não comporta modificação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046548-88.2018.8.26.0114
5
Com efeito, de plena aplicação ao caso à
exceção à impenhorabilidade do bem de família.
Nesse passo, aqui não é olvidada a regra geral
de impenhorabilidade do único imóvel que se presta como moradia à
família, todavia, de plena incidência ao caso a exceção disposta no
artigo 3o, IV, da Lei n.o 8.009/90, no sentido de que não se aplica a
impenhorabilidade para cobrança de impostos, predial ou territorial,
taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar.
Sobre o assunto, a jurisprudência desta 33a
Câmara de Direito Privado, conforme acórdão da lavra do insigne Des.
Sá Moreira de Oliveira, no essencial, conforme segue: Ação de
cobrança
Cotas condominiais
Cumprimento de sentença

Alegação de bem de família Idoso Cerceamento de defesa não
configurado Desnecessidade de intervenção do Ministério Público
Possibilidade
de penhora sobre imóvel gerador de dívidas
condominiais Art. 3o, IV, da Lei 8.009/90. Agravo de instrumento não
provido (Agravo de instrumento n.o 2193141-86.2019.8.26.0000, J.
30/09/2019, v.u.).
No mesmo sentido: Cobrança Rateios de
despesas condominiais
Cumprimento de sentença
Penhora da
unidade condominial devedora
Impugnação, a pretexto da
impenhorabilidade
porque
bem
de
família,
rejeitada

Inconstitucionalidade do artigo 3o, inciso IV, da Lei Federal n.o
8.009/90 não reconhecida Precedentes Agravo de instrumento não
provido (...) (Agravo de instrumento n.o 2144308-13.2014.8.26.0000,
Des. Sá Duarte, J. 22/09/2014, v.u.).
Agravo de instrumento Ação de cobrança de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046548-88.2018.8.26.0114
6
despesas condominiais Fase de cumprimento de sentença Excesso
de execução não demonstrado Alegação de impenhorabilidade
Aplicação do art. 3o, IV, da Lei n.o 8.009/90 Penhora sobre a unidade
condominial
Dívida propter rem
Nulidade processual não
verificada
Recurso não provido, prejudicado o agravo interno
(Agravo de instrumento n.o 2029033-11.2017.8.26.0000/50000, 33a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Luiz Eurico, j. 05/06/2017, v.u.).
Adiante, para que não se alegue omissão, bem
como se evitem elucubrações pela parte ou quiçá pela d. Procuradoria
Geral de Justiça, também inconsistente afigura-se a alegação de
nulidade da arrematação por preço vil.
De pronto, há de se relembrar e destacar que,
por um lado, a arrematação não se deu por preço inferior a 50%
(cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial e que, por outro,
consta expressamente da reprodução do edital de leilão de venda do
bem (fls. 358), a possibilidade de a alienação de referido, em 2o leilão,
por 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial que é o
que importa , aliás, o que se afigura em consonância com o disposto no
artigo 891, Parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015.
Nesse passo, tem-se, ademais, que o auto de
arrematação do imóvel foi devidamente assinado pelo arrematante e
pelo Juiz (fls. 422 dos autos principais
autos n.o 0073884-
94.2012.8.26.0114).
Além disso, as embargantes, para além da
mera alegação, nada demonstraram de concreto no sentido de que a
arrematação se deu por valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do
valor da avaliação judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046548-88.2018.8.26.0114
7
No mais, ainda que se considere a oposição de
embargos de terceiros pelos filhos, ainda que menores, do executado e
de sua esposa, não há falar para a situação tratada nos autos em
impossibilidade de expropriação ou algo que o valha por valor inferior a
80% de sua avaliação.
É que o imóvel objeto da dívida condominial
pertence ao executado, casado com Adriana Siqueira Mazzotini Rimoli
(fls. 24 e 32), genitores dos menores. Não pertence, enfim, não é de
propriedade dos menores.
Vale dizer, o imóvel arrematado não era,
enfim, não é de incapaz e, por conseguinte, inaplicável ao caso a
especificidade disposta no artigo 896 do Código de Processo Civil/2015
que dispõe: Quando o imóvel de incapaz não alcançar em leilão
pelo menos oitenta por cento do valor da avaliação, o juiz o confiará à
guarda e à administração de depositário idôneo, adiando a alienação
por prazo não superior a 1 (um) ano.
Ainda que porventura haja interesse de
menor(es), uma vez que referido(s) não se afigura(m) como
proprietário(s) do bem, não há falar em nulidade da alienação do
imóvel.
Aliás, fosse levada à última consequência tal
tese, e os pais, proprietários de imóvel, não poderiam alienar imóvel
sem a anuência de filhos menores, ainda que representados ou
assistidos, o que não é o caso.
Por tudo isso, sem razão as insurgentes.
Destarte, a sentença deve ser mantida, nos
termos em que proferida, mais pelo aqui expendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046548-88.2018.8.26.0114
8
Mantida, a sentença e diante do trabalho
adicional em grau recursal, com a apresentação de contrarrazões, impõe-
se a majoração dos honorários advocatícios em R$ 400,00 (quatrocentos
reais), passando para o patamar de R$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos
reais), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015,
observados os benefícios concedidos da justiça gratuita (fls. 265).
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator